Tribunal: TJMT
Processo: 1046587-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046587-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.546.521-00 (RECORRENTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1046587-82.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alan Pereira da Silva

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. BLOQUEIO DA LINHA FIXA DO RECLAMANTE. DEMORA PARA DESBLOQUEAR A LINHA APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A demora no desbloqueio da linha fixa do reclamante, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoantes números de protocolos e atendimentos informados, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

3. Em que pese as alegações recursais do autor que o bloqueio da linha telefônica tenha lhe causado danos em razão de ser a linha que utiliza em seu trabalho, observo que além do telefone fixo o autor possui mais dois números de telefone, sendo que um deles possui aplicativo de mensagem, assim, entendo que o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum.

4.
A sentença que condenou a Recorrida pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021